Tribunal: STF
Processo: Súmula 654
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 654

A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Lei com efeitos retroativos e afastamento de sua aplicação pelo ente estatal que a editouRevela-se de todo impertinente a invocação, na espécie, desse enunciado sumular. É que os precedentes que motivaram a formulação daSúmula 654/STF versavam hipóteses em que o próprio diploma legislativo previa, de modo expresso, a aplicação retroativa de seus efeitos, de cuja incidência, no entanto, o Poder Público - que editara a lei - pretendia ver-se excluído, invocando, então, de maneira inadequada, o postulado da irretroatividade da lei.[RE 567.360 ED, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 9-6-2009,DJE148 de 7-8-2009.]"}]